Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714061-81.2022.8.07.0000 RECORRENTES: GOMES E AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA - ME, CRISTIANO GOMES DO CARMO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR OU TERCEIRO INTERESSADO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é forte no sentido de que, para fins de impenhorabilidade do bem de família, o devedor (ou a parte interessada) deve demonstrar que o bem constrito seja objeto de sua moradia e de sua família. 2. In casu, a parte interessada não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não há comprovação robusta acerca da inexistência de outros bens imóveis em seu nome; bem como de que o bem penhorado é utilizado para sua moradia e de sua família. 3. É medida que se impõe o deferimento do pleito recursal com o reestabelecimento dos atos de constrição incidentes sobre o imóvel não acobertado pelo manto protetivo da impenhorabilidade do bem de família. Precedente. 4. Recurso provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 832 do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando comprovado o caráter de bem de família do imóvel objeto da constrição, e que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa à impenhorabilidade prevista em lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 832 do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “In casu, a parte interessada não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não há comprovação robusta acerca da inexistência de outros bens imóveis em seu nome; bem como de que o bem penhorado é utilizado para sua moradia e de sua família.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012